Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-94.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DA GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – DOCUMENTOS JÁ EXIBIDOS – AUSÊNCIA APENAS DA DISPONIBILIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA – CONDOMÍNIO QUE JUSTIFICOU SUA IMPOSSIBILIDADE – DESCARTE DO ARQUIVO APÓS A DEVIDA CONFECÇÃO DA ATA – AUTORA CONDENADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À CORRÉ

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DA GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – DOCUMENTOS JÁ EXIBIDOS – AUSÊNCIA APENAS DA DISPONIBILIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DA ASSEMBLEIA – CONDOMÍNIO QUE JUSTIFICOU SUA IMPOSSIBILIDADE – DESCARTE DO ARQUIVO APÓS A DEVIDA CONFECÇÃO DA ATA – AUTORA CONDENADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À CORRÉ JULIANA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.